Tribunal: TJPA
Processo: 0002558-41.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002558-41.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: LUCAS DA SILVA BULCAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com reforma parcial da dosimetria da pena. Sustentação de omissões quanto a preliminares de nulidade, análise do nexo causal e fundamentos constitucionais e legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto: (i) à análise da alegada nulidade por deficiência da defesa técnica; (ii) à existência de rompimento do nexo causal e da qualificadora do resultado lesão grave; (iii) à ausência de perícia de local (art. 169 do CPP); (iv) à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX); (v) ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à nulidade por deficiência da defesa técnica, expressamente analisada no acórdão, com conclusão pela ausência de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
4. A tese de culpa exclusiva da vítima foi devidamente enfrentada, com reconhecimento da causalidade entre a conduta do réu e o resultado lesivo, em consonância com a jurisprudência do STJ.
5. A ausência de perícia no local dos fatos não comprometeu a prova da materialidade e autoria, que foi confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
6. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, inexistindo ofensa ao art. 93, IX, da CF, não sendo exigível pronunciamento sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas sobre os necessários à solução da causa.
7. Os dispositivos legais e constitucionais indicados não foram objeto de controvérsia na apelação, sendo incabível inovação recursal em sede de embargos. Para fins de prequestionamento, consignou-se expressamente a inexistência de afronta aos dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. “A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica.” 2. “A eventual contribuição da vítima não rompe o nexo causal nos crimes culposos, não afastando a responsabilidade penal do agente.” 3. “A ausência de perícia no local dos fatos não configura nulidade quando suprida por outros meios de prova eficazes.” 4. “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise todos os dispositivos legais mencionados.” 5. “O prequestionamento pode ser realizado de forma expressa, ainda que os dispositivos não tenham sido objeto de debate anterior, desde que não haja inovação recursal.”

"Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPP, arts. 155, 169, 563, 619.”

"Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 808996/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.05.2023."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Lucas da Silva Bulcão,
em face do v. acórdão de ID 28748055, datado em 30/07/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o embargante como incurso no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário-mínimo, além da pena cumulativa de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo período de 06 (seis) meses.

Confira-se a ementa:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EMBRIAGUEZ. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §2º, do CTB), com pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e suspensão do direito de dirigir. Acidente decorreu de colisão traseira contra motocicleta conduzida por vítima que sofreu lesões graves. Condutor do automóvel apresentava estado de embriaguez comprovado por etilômetro e sinais clínicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade processual por deficiência da defesa técnica; (ii) é cabível a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) houve nulidade na rescisão do ANPP por suposto erro de diligência; e (iv) se a dosimetria da pena deve ser revista diante de valorações indevidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada nulidade por atuação da Defensoria Pública, que atuou regularmente e apresentou teses defensivas pertinentes, não sendo demonstrado qualquer prejuízo.

4. Inviável a absolvição por culpa exclusiva da vítima. Réu colidiu com a traseira de motocicleta em baixa velocidade, sob efeito de álcool, o que evidencia culpa exclusiva do condutor do automóvel.

5. Correta a rescisão do ANPP por descumprimento de condições, não havendo irregularidade na comunicação do Ministério Público nem vício formal.

6. Equívoca a valoração negativa das consequências do crime e do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, por configurarem elementares do tipo penal e ausência de contribuição da vítima.

7. Pena redimensionada para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A atuação regular da Defensoria Pública não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade penal do condutor embriagado que colide com veículo à sua frente. 3. A rescisão do ANPP por descumprimento das condições pactuadas é legítima, independentemente de prévia oitiva do beneficiário. 4. A dosimetria da pena não pode considerar negativamente as consequências do crime quando forem elementares do tipo penal.”

Em
razões
(ID 29795073), o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à análise da preliminar de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica; à tese de rompimento do nexo causal e do resultado qualificador; à alegação de violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; à ausência de perícia prevista no art. 169 do CPP; e aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. Requer o suprimento das supostas omissões e manifestação expressa sobre todos os dispositivos constitucionais e legais apontados.

A
Douta
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (ID 31428770).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

No mérito, todavia, os aclaratórios
não merecem acolhimento.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de mérito, à revisão da dosimetria da pena ou ao reexame de fundamentos já devidamente apreciados pelo colegiado.

A defesa alega omissão quanto à análise da preliminar de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica. Contudo, o acórdão examinou de forma expressa e suficiente a questão, concluindo, à luz do art. 563 do CPP, inexistir demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade. O voto consignou que a defesa técnica respondeu aos atos processuais, apresentou teses, participou da instrução e ofertou alegações finais, o que evidencia que não houve atuação meramente formal.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao nexo causal e ao resultado qualificador. A tese de que a lesão grave decorreu exclusivamente do fato de a vítima retirar o capacete foi expressamente enfrentada e afastada pela Turma, que reconheceu que a colisão traseira, provocada por condutor embriagado e sem observar o dever objetivo de cuidado, constituiu a causa determinante do resultado. A eventual contribuição da vítima não exclui o nexo causal em crimes culposos de trânsito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

“O argumento do acórdão ora impugnado - de que "
não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal
" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" 4. Não há como constatar a plausibilidade do direito tido por violado, seja pela impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático-probatório - passo necessário para a absolvição do paciente -, seja pela compatibilidade do fundamento do acórdão impugnado com a jurisprudência desta Corte Superior.5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 808996 MS 2023/0083995-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)”

No tocante à alegação de omissão quanto à ausência de perícia de local prevista no art. 169 do CPP, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fundamentou que a dinâmica do acidente foi suficientemente comprovada por meio de laudos médicos, exame de etilômetro, depoimentos das vítimas e testemunhos colhidos sob contraditório. A imprescindibilidade absoluta da perícia não foi reconhecida porque o conjunto probatório já se mostrava apto a demonstrar autoria, materialidade e circunstâncias do fato.

A defesa também sustenta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, o acórdão embargado contém fundamentação clara, lógica e coerente, apta a sustentar a conclusão adotada. Não há exigência de que o julgador enfrente individualmente cada argumento apresentado pelas partes, mas apenas aqueles efetivamente necessários ao deslinde da causa, o que foi devidamente atendido.

Quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, da CF, e dos arts. 155, 158, 315, §2º, IV, 386, VII, e 564, III, "b", do CPP, cumpre destacar que diversos desses dispositivos não foram objeto de debate específico na apelação e tampouco constituíram questão necessária à solução do mérito. Assim, sua inclusão neste momento configuraria indevida inovação recursal, conforme destacado no parecer ministerial.

De todo modo,
para fins exclusivamente de prequestionamento
, e
sem reconhecimento de omissão
, consigno que o acórdão embargado não afronta quaisquer dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.

Ausentes, portanto, as hipóteses do art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, nos termos da fundamentação supra esposada.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025